Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VINCULANTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo de interposição do recurso vincula a análise das matérias no procedimento do Tribunal do Júri. Segundo o Enunciado da Súmula 713 do e. STF: "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". Na hipótese em análise, o termo de apelação encontra-se genericamente fundamentado no inciso III do art. 593 do CPP, razão pela qual deve ser enfrentada cada uma das alíneas do referido dispositivo legal.
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. A condenação do apelante pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil harmoniza-se inquestionavelmente com o acervo probatório, sem que se possa cogitar da ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo prestígio a decisão do Conselho de Sentença ante à sua competência constitucional como juiz natural da causa.
4. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, tendo em vista o tamanho da cicatriz que marca o rosto da vítima (lesão incisa em região mandibular esquerda com 13cm de extensão), capaz de lhe causar muito possivelmente sofrimento e diminuição da autoestima.
5. O fato de a vítima ter, supostamente, de início, desferido um soco no apelante e proferido ameaças contra o mesmo, por si só, não tem o condão de justificar a avaliação favorável de tal circunstância, uma vez que o apelante, após a desavença inicial, poderia não ter retornado ao local dos fatos com um facão na mão.
6. Não obstante a confissão do acusado ter se dado de forma qualificada, admitindo a autoria em si, porém apresentando justificativas no exercício de autodefesa, o fato é que tal narrativa contribuiu para a formação do convencimento do julgador, razão pela qual deve ser utilizada para a atenuação da pena. Precedentes STJ.
7. Para aplicar a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Percorrendo o apelante o caminho do crime em sua quase integralidade, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, não demanda retoques a aplicação da fração redutora de 1/2 (metade), conforme estabelecida na origem.
8. Carece de interesse recursal o pleito de recorrer em liberdade quando não há, nos autos, notícia de prisão cautelar do acusado.
9. O pedido de manifestação expressa dos temas jurídicos discutidos no presente recurso resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes. Precedentes STF e STJ.
10. Recurso parcialmente provido.